Tribunal: TJES
Processo: 5036422-42.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036422-42.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ MARTINS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5036422-42.2024.8.08.0035

RECORRENTE: LUIZ MARTINS

RECORRIDA: BANCO BMG S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Trata-se de Recurso Inominado (Id. 13832934) interposto por LUIZ MARTINS, doravante Recorrente, em face da r. sentença (Id. 13832683) que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos quais se pleiteava a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 371742057, a declaração de inexistência do débito correspondente, a restituição em dobro das parcelas descontadas de seu benefício previdenciário e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

O Recorrente, em suas razões recursais, reitera a tese de que não celebrou o negócio jurídico impugnado, tratando-se de uma fraude. Argumenta, para tanto, que a prova produzida pelo Recorrido – consistente em contrato com assinatura eletrônica por "selfie" – é frágil e insuficiente para comprovar a regularidade da contratação. Como reforço argumentativo, aponta uma nuance de extrema relevância: o endereço de IP (Internet Protocol) vinculado à assinatura eletrônica possui geolocalização na cidade de São Paulo/SP, localidade manifestamente diversa de seu domicílio (Vila Velha/ES), o que constituiria forte indício da fraude perpetrada. Critica, ademais, o fundamento da sentença que utilizou a existência de outras ações judiciais por si ajuizadas como elemento para descredibilizar sua alegação, defendendo que o exercício do direito de ação não pode ser interpretado em seu desfavor.

O Recorrido, BANCO BMG SA, apresentou contrarrazões (Id. 13832937), pugnando pela manutenção integral da sentença. Sustenta a idoneidade e validade da contratação eletrônica, afirmando que o procedimento adotado é seguro e legal. Corrobora sua tese com a juntada do instrumento contratual, da "selfie" do Recorrente e do comprovante de transferência eletrônica (TED) no valor de R$ 3.833,52 (três mil, oitocentos e trinta e três reais e cinquenta e dois centavos) para a conta de titularidade do autor, a mesma em que recebe seu benefício do INSS.

A sentença de primeiro grau, por sua vez, fundamentou a improcedência no seguinte tripé: (i) a apresentação, pelo banco, do contrato com assinatura digital e "selfie" (Id. 13832675); (ii) o comprovante de transferência do valor para a conta do autor (Id. 13832674); e (iii) o fato de o autor possuir outras ações judiciais com a mesma causa de pedir e ser "acostumado a realizar esse tipo de contrato", conforme extrato de empréstimos juntado (Id. 13832665).

II - FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é tempestivo (Certidão Id. 13832935) e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia central reside na validade do negócio jurídico que deu origem aos descontos no benefício previdenciário do Recorrente. De um lado, o consumidor nega veementemente a contratação; de outro, a instituição financeira defende sua regularidade, amparada em documentos produzidos de forma unilateral em ambiente digital.

A relação jurídica em tela é, inequivocamente, de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o princípio da inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Acresça-se a condição de hipervulnerabilidade do Recorrente, pessoa idosa, que merece tutela jurisdicional redobrada.

Com o devido respeito ao entendimento do nobre magistrado sentenciante, a decisão recorrida merece reforma. A análise das provas deve ser realizada com maior rigor crítico, ponderando as nuances que emergem dos autos, em vez de se ater a uma verdade meramente formal.

O juízo
a quo
considerou que o fato de o autor possuir outros empréstimos e ações similares depõe contra sua alegação. Tal premissa é perigosa e equivocada. O acesso à justiça é garantia fundamental (art. 5º, XXXV, CF), e o ajuizamento de múltiplas ações pode, ao contrário do que foi deduzido, sinalizar um padrão de vitimização recorrente ou, ainda, a existência de práticas abusivas reiteradas por parte de fornecedores no mercado de crédito consignado. A litigiosidade do consumidor não pode, jamais, servir como presunção de má-fé.

O ponto nevrálgico que desequilibra a balança probatória em favor do Recorrente é a flagrante e inexplicada divergência entre a geolocalização do endereço de IP da transação e o domicílio do consumidor. Conforme demonstrado na peça recursal (Id. 13832934, pág. 5), o IP 2804:7f2:5a0:34f3:5897:7514:5fae:4ac, registrado no ato da contratação eletrônica (Id. 13832675), remete à cidade de São Paulo/SP. O Recorrente, contudo, reside em Vila Velha/ES, conforme comprovante de residência (Id. 13832661).

Esta inconsistência objetiva é um forte e contundente indício de fraude. Não é crível nem razoável supor que o consumidor, idoso e residente no Espírito Santo, tenha se deslocado a São Paulo para, de lá, realizar uma contratação digital de empréstimo. O Recorrido, por sua vez, não apresentou qualquer justificativa plausível para tal anomalia, que mina a confiabilidade de todo o procedimento digital.

A "selfie" e o contrato eletrônico, neste contexto, perdem sua força probante. A fotografia do rosto do cliente pode ser facilmente obtida por meios fraudulentos e inserida em um sistema para simular o consentimento. A existência do comprovante de TED (Id. 13832674) também não é suficiente para validar o negócio. A transferência do valor para a conta da vítima é, frequentemente, parte integrante do
modus operandi
de estelionatários, que buscam, com isso, conferir uma aparência de legitimidade à transação e dificultar a percepção da fraude. O recebimento de um crédito não solicitado não convalida um contrato nulo em sua origem.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento. Cabia ao banco, fornecedor do serviço, garantir a segurança de seus sistemas e a fidedignidade das contratações. A Súmula 479 do STJ é clara ao dispor que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. A falha em detectar uma inconsistência tão primária como a divergência de geolocalização do IP configura, sem dúvida, um fortuito interno.

Dessa forma, ante a ausência de prova inequívoca da livre e consciente manifestação de vontade do Recorrente, e diante do robusto indício de fraude não refutado pelo Recorrido, a declaração de nulidade do contrato é medida que se impõe, com o consequente retorno das partes ao
status quo ante
.

A nulidade do contrato acarreta a inexigibilidade do débito e o dever de restituir as parcelas indevidamente descontadas. A restituição deve ocorrer em dobro, conforme parágrafo único do art. 42 do CDC. A conduta do banco, ao validar uma contratação com tamanha falha de segurança, extrapola o mero engano justificável e configura conduta contrária à boa-fé objetiva, autorizando a sanção.

Quanto ao dano moral, este se configura
in re ipsa
. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, privaram o Recorrente, pessoa idosa e vulnerável, de parte de seus recursos essenciais à subsistência, causando-lhe angústia, insegurança e abalo psicológico que ultrapassam o mero dissabor. Considerando a gravidade da conduta, a capacidade econômica do ofensor e o caráter punitivo-pedagógico da medida, fixo a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

Por fim, para evitar o enriquecimento sem causa do Recorrente, o valor creditado em sua conta (R$ 3.833,52) deverá ser compensado com o montante total da condenação (restituição em dobro + danos morais), devidamente corrigido desde a data do recebimento.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e, por conseguinte, JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na inicial, para o fim de:

a) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 371742057 e a inexistência do débito a ele vinculado;

b) CONDENAR o Recorrido, BANCO BMG SA, a cessar definitivamente os descontos relativos ao referido contrato no benefício previdenciário do Recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

c) CONDENAR o Recorrido a restituir, em dobro, todos os valores descontados do benefício do Recorrente com base no contrato ora anulado, corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desconto indevido e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

d) CONDENAR o Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data deste julgamento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

e) AUTORIZAR a compensação entre o crédito do Recorrente (soma dos itens "c" e "d") e o valor de R$ 3.833,52 que lhe foi creditado, devendo este último ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do recebimento (25/10/2021).

Condeno o Recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)